Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700364-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAN CARLOS ROSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ronan Carlos Rosa contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0016278-42.2016.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele (id 220850167 dos autos originários). O agravante narra que o valor de R$ 389,10 (trezentos e oitenta e nove reais e dez centavos) foi bloqueado de sua conta bancária. Alega que a quantia bloqueada advém de seu trabalho, o qual é a única fonte de renda para o seu sustento e de seus dependentes. Sustenta que o valor é impenhorável porquanto trata-se de verba destinada a sua subsistência nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Afirma que encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica e social. Defende que os extratos bancários apresentados revelam que os valores depositados na conta bancária decorrem de seu trabalho exclusivamente. Argumenta que a determinação de apresentação de documento inexistente para comprovar a natureza salarial corresponde à produção de prova diabólica, o que é vedado pelo art. 373, § 2o, do Código de Processo Civil. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o valor até quarenta (40) salários-mínimos depositado em conta bancária é impenhorável. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que o art. 16, § 13, da Lei de Improbidade Administrativa prevê a vedação à decretação de indisponibilidade de quantia até quarenta (40) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança ou demais aplicações financeiras. Acrescenta que o valor penhorado é ínfimo em relação ao débito executado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0732544-62.2022.8.07.0000 (id 54862005 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal estiver demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão presentes. O montante de R$ 302,57 (trezentos e dois reais e cinquenta e sete centavos) foi bloqueado nas contas bancárias de titularidade do agravante mantidas pelo Banco Votorantim S.A. e Banco Digio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) para a satisfação do crédito executado (id 210959871 dos autos originários). Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, previu hipóteses de impenhorabilidade. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A finalidade da norma protetiva é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento do devedor e da sua família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a penhora é admitida somente nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O cumprimento de sentença originário decorre do inadimplemento de contrato de prestação de serviços escolares. Não se enquadra, pois, nas exceções legais. Acrescento que inexiste distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1718297/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.8.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 18.8.2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.767.245/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28.6.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 5.8.2021.) Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DESBLOQUEIO DE PENHORA ELETRÔNICA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV e X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual é indevida a penhora eletrônica efetuada na origem. 2. Ainda que descaracterizada a utilização da conta como caderneta de poupança, persiste a natureza salarial da verba penhorada, atraindo, por conseguinte, a aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, seria indevida. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1158479, 07174329220188070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 13.3.2019, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 27.3.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. (...) 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1170372, 07017558520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, Data de Julgamento: 15.5.2019, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 17.5./2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor inferior a quarenta (40) salários-mínimos em contas bancárias de titularidade do agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio das quantias constritas. Vislumbro, portanto, a presença do pressuposto da probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano evidencia-se em razão da condição de hipossuficiência econômica do agravante. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator